Tribunal: TJMT
Processo: 1048833-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048833-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA - CPF: 111.392.001-78 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CUSTAS E HONORÁRIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. GRATUIDADE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que homologou pedido de desistência, extinguiu o feito com base no art. 485, VIII, do CPC e impôs custas e honorários de 10%, após contestação apresentada por comparecimento espontâneo do réu.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) Possibilidade de condenação em honorários quando há desistência antes da citação formal, mas após contestação;

(
ii
) Concessão de justiça gratuita na instância recursal, com suspensão da exigibilidade.

III. Razões de decidir

Aplica-se o princípio da causalidade quando o réu contesta por comparecimento espontâneo, ainda que sem citação formal (STJ).

Honorários fixados em 10% observam o art. 85, §2o, do CPC, sendo incabível redução abaixo do mínimo.

A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal (art. 99, §3o, do CPC). A hipossuficiência foi comprovada, autorizando a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1. É cabível a condenação em honorários quando o réu contesta por comparecimento espontâneo antes da desistência, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal, com suspensão da exigibilidade quando comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos
relevantes
citados: CPC,
arts
. 90, §3o; 98, §3o; 99, §3o; 239, §1o; 485, VIII; 1.010, II; 85, §2o.

Jurisprudência
relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.032.132/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.05.2017; TJMT, Ap.
Cív
. 1000251-43.2023.8.11.0024, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Maria Auxiliadora Soares de Lima contra sentença que, nos autos da ação contra o Banco Pan S.A., homologou seu pedido de desistência e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante alega que desistiu da ação por não ter condições financeiras de arcar com os custos, o que motivou seu pedido de gratuidade judiciária. Sustenta que não houve citação do réu e que a extinção por inadimplemento não poderia ter gerado condenação em honorários. Requer o benefício da justiça gratuita e o afastamento da sucumbência ou, alternativamente, a redução dos honorários.

O Banco Pan, em contrarrazões, alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a apresentação de contestação afasta o art. 90, §3o, do CPC e justifica a condenação, com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta que o recurso não atende aos requisitos formais por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade e impediria seu conhecimento.

Segundo jurisprudência consolidada, a violação ao princípio da dialeticidade só se configura quando a peça recursal se limita a repetir teses genéricas ou expressar mero inconformismo, sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a apelante contesta a condenação em custas e honorários, alegando ter desistido antes da citação formal. Aponta contradição entre o indeferimento da gratuidade e a cobrança dos encargos, e fundamenta o pedido com documentos que comprovam sua hipossuficiência.

Assim, embora a argumentação não seja extensa, há correlação direta entre a irresignação e os fundamentos da sentença. A peça permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao requisito do art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência da apelante restringe-se à condenação em verbas sucumbenciais, alegando que a desistência decorreu de impossibilidade financeira, reconhecida implicitamente na decisão que indeferiu a gratuidade e fixou prazo para pagamento das custas. Afirma que o réu não foi formalmente citado, embora tenha se habilitado espontaneamente, e requer a gratuidade judiciária com base em documentos que comprovam sua hipossuficiência.

A
controvérsia envolve a interpretação do art. 90, §3o, do CPC, que afasta a condenação em custas e honorários quando a desistência ocorre antes da citação. Embora a leitura literal do dispositivo sustente essa exclusão, a jurisprudência do STJ adota interpretação sistemática, equiparando a citação à manifestação espontânea do réu, especialmente quando há contestação, como no caso
:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.
[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1032132 MG 2016/0328039-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2017)

O Banco Pan se manifestou nos autos em 06/11/2024
(id.
280903351
)
e apresentou contestação em 12/11/2024
(id.
280903362
)
, enquanto a desistência foi protocolada apenas em 22/11/2024
(id.
280903365
)
. A atuação processual da parte recorrida justifica a condenação da autora em honorários, com base no princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ARTIGO 239, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Na hipótese, são devidos os honorários de sucumbência pela parte autora, pois, ainda que não tenha havido a citação formal do apelado, houve o comparecimento voluntário em juízo, que supre a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se o contraditório, já que contestada a demanda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002514320238110024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

Quanto aos honorários fixados em 10%, o juízo observou os limites do art. 85, §2o, do CPC. Sendo percentual sobre valor certo, não é possível reduzi-lo abaixo do mínimo legal, ainda que o processo tenha sido extinto em fase inicial, por se tratar de norma cogente.

O eventual impacto à parte recorrente, idosa e hipossuficiente, deve ser enfrentado por meio da justiça gratuita, que suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A documentação apresentada (id. 282003881) comprova a hipossuficiência da apelante, conforme o art. 99, §3o, do CPC. Mesmo com o indeferimento em primeiro grau, a análise pode ser feita na instância recursal, inclusive de ofício.

Reconhecida a hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem
prejuízo de futura cobrança caso haja alteração na condição financeira da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença quanto à condenação em custas e honorários
.

D
efiro à apelante a justiça gratuita, com base no art. 99, §3o, do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025